Tribunal: TJDFT
Processo: 0726783-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726783-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA NARCISO SANTANA AGRAVADO: MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MOURA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Tânia Maria Narciso Santana contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0705238-34.2021.8.07.0007, ID no 98545018, págs. 1-2). 2. A agravante alega, em síntese, que constam nos autos provas suficientes de que não teria condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família. 3. Defende que a declaração de hipossuficiência financeira já deveria ser suficiente para fazer jus ao benefício, considerando a sua presunção de veracidade. 4. Sustenta que os seus rendimentos estão comprometidos com o pagamento das despesas mensais da família e os empréstimos contratados, inviabilizando o recolhimento das custas processuais. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para deferir-lhe a gratuidade de justiça por entender que preenche os critérios necessários. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 9. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como no caso concreto. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre da própria lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 24/9/2020, às 12h10). 15. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 16. A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que é hipossuficiente de renda e não teria condições de suportar as custas processuais. 17. Destaque-se que a gratuidade de justiça já havia sido indeferida na apelação interposta, conforme se verifica no ID no 98330462, págs. 1-3, cuja decisão foi proferida em 8 de junho de 2021. A agravante não demonstrou modificação na sua situação econômico-financeira a justificar a concessão da gratuidade de justiça. 18. Apesar de argumentar que tem elevados gastos mensais, com a apresentação de alguns documentos para justificá-los, eventual descontrole financeiro, assim como o padrão de vida escolhido pela agravante - que decorre do exercício da sua autonomia da vontade -, não podem ser utilizados como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. 19. Em situações similares, este Tribunal já decidiu pelo indeferimento do benefício: Acórdão 1223168, 07192330920198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 22. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente deste Tribunal: (Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessário a autorizar a concessão do efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 24. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, V; 995, parágrafo único e 1.019, I). 25. Intime-se a agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 26. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 28. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO